Tribunal: TJMT
Processo: 1031407-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031407-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito Autoral, Marca]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (AGRAVANTE), D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.754.437/0001-98 (AGRAVADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), AGRORAFIA LOBATO SOLUCOES EM SACARIA LTDA - CNPJ: 35.848.749/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA - CPF: 167.680.327-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO EM PLATAFORMA DIGITAL. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DO CONTEÚDO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA URL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Ebazar.com.br LTDA em face de decisão monocrática que deferiu liminar em agravo de instrumento, determinando a remoção de conteúdo em plataforma digital. A parte agravante sustenta que a remoção só é possível mediante a indicação específica da URL do conteúdo apontado como infringente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a indicação da URL específica para a remoção de conteúdo em plataformas digitais, nos termos do art. 19, § 1o, do Marco Civil da Internet.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19, § 1o, do Marco Civil da Internet exige a "identificação clara e específica" do conteúdo apontado como infringente, sem impor, contudo, a obrigatoriedade de indicação da URL.

4. Sendo a parte agravante proprietária da plataforma de vendas, possui os mecanismos necessários para identificar e remover o conteúdo apontado, não havendo impedimento técnico ou jurídico para o cumprimento da decisão judicial.

5. Os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada, que está em consonância com o disposto no Marco Civil da Internet.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “As empresas proprietárias de plataforma de vendas possuem os mecanismos necessários para identificar e remover eventual conteúdo apontado como infringente, o que atende ao o art. 19, § 1o, do Marco Civil da Internet, sendo desnecessária a indicação da URL específica para a remoção de conteúdo em plataformas digitais.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19, § 1o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.
256142152
) interposto por
Ebazar.com.br LTDA
, em face da decisão que deferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento no

1031407-87.2024.8.11.0000.

A parte agravante sustenta em síntese os provedores de aplicação como a parte agravada podem remover conteúdo apenas com indicação de URL específica.

Ao final requer a reconsideração da decisão agravada para que seja deferida a liminar requerida no agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem,

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma
.

A parte agravante sustenta em síntese os provedores de aplicação como a parte agravada podem remover conteúdo apenas com indicação de URL específica.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Malgrado os argumentos da parte recorrente, não identifico o perigo de dano.

Isso é assim porque, no caso a parte agravante é a proprietária da plataforma de vendas sendo perfeitamente possível identificar os produtos das marcas CochoBag e CochoBigBag vendida pela empresa AGRORAFIA na plataforma da agravante [...]” (Id. 252803669)

O art. 19, §1o da Lei disciplina que:

“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1o A ordem judicial de que trata o
caput
deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.”

Veja-se que a norma não determina que seja informada qual a URL será retirada, mas sim que seja possível a identificação clara e específica do conteúdo.

Nesse contexto, embora a URL específica permita identificar o conteúdo apontado como infringente é certo que não é a única forma de identificação do conteúdo.

É justamente o caso dos autos a parte agravante é a proprietária da plataforma de vendas de forma que possui os mecanismos necessários para identificar os seus clientes, tanto é assim que acostou com o recurso relatórios que identificam as movimentações feitas na plataforma de venda referentes a parte agravada.

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada, pois diverso do que afirma a parte recorrente restou comprovado a existência da obrigação da recorrente.

Assim, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025